Tribunal: TJSP
Processo: 0002981-94.2016.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – ARTIGO 306, "CAPUT", DO CTB – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO O EXAME DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002981-
94.2016.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante JOÃO LUCAS
GASPAR SEISCENTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, julgaram
extinta a punibilidade de João Lucas Gaspar Seiscentos, com fundamento no art. 107,
inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso VI; 110, § 1o; 114, inciso II, e 118, todos do Código
Penal, ficando prejudicada a apreciação do recurso da Defesa. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002981-94.2016.8.26.0081 -Voto no 13164
2
Apelação Criminal no 0002981-94.2016.8.26.0081
Comarca de Adamantina 2a Vara
Apelante: João Lucas Gaspar Seiscentos
Apelado: Ministério Público
Voto no 13164
APELAÇÃO CRIMINAL CRIMES DE TRÂNSITO ARTIGO
306, “CAPUT”, DO CTB TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS ENTRE O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA
E
A
DATA
DA
PUBLICAÇÃO
DA
SENTENÇA

PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA OCORRÊNCIA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, PREJUDICANDO O EXAME DO RECURSO.
Vistos.
João Lucas Gaspar Seiscentos interpôs recurso de
Apelação da sentença datada de 21.01.2020, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 2a Vara da Comarca de Adamantina, que o condenou à pena de 06
meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 dias-multa,
no valo unitário mínimo legal, e à suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02
meses, sem prejuízo das penalidades administrativas eventualmente impostas,
e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no valor equivalente a cinquenta salários
mínimos, por incurso nos artigo 306, “caput”, da Lei n.o 9.503/97 (fls.
391/401).
Em suas razões, a Defesa requereu, em preliminar, o
reconhecimento de cerceamento de defesa em razão da não conversão do
julgamento em diligência para requisição de cópia dos exames no 05555 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002981-94.2016.8.26.0081 -Voto no 13164
3
05551. No mérito, pleiteou a absolvição, alegando, em síntese, falta de justa
causa para ação penal e insuficiência probatória (fls. 407/413).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou os memoriais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
419/424).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 434/437).
É o relatório.
In casu, imperioso o reconhecimento da prescrição,
uma vez que se trata de matéria de ordem pública, que deve ser decretada de
ofício, em qualquer fase do processo (STJ, REsp 60.870-SP, 6a T. rel. Vicente
Leal, 19.10.1999, v.u., DJ 29.11.1999, p.209).
Com efeito, tendo o réu sido condenado à pena de
06 meses de detenção e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e tendo a
sentença transitado em julgado para a acusação, uma vez que não interposto
recurso, o prazo prescricional é de 03 anos, consoante o artigo 109, inciso VI,
do Código Penal, examinado à luz do artigo 110, § 1o, do Código Penal.
Assim,
considerando
que
entre
a
data
do
recebimento da denúncia, em 26.10.2016 (fls. 70), e a data da publicação da
sentença, em 21.01.2020 (fls. 402), decorreram mais de 03 anos, impõe-se o
reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência da
prescrição, prejudicando o exame do mérito do recurso.
Prescritas, igualmente, as penas de multa e de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos dos
artigos 114, inciso II, e 118, respectivamente, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002981-94.2016.8.26.0081 -Voto no 13164
4
Ante o exposto, de ofício, julgo extinta a
punibilidade de João Lucas Gaspar Seiscentos, com fundamento no art. 107,
inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso VI; 110, § 1o; 114, inciso II, e 118, todos
do Código Penal, ficando prejudicada a apreciação do recurso da Defesa.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator